Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701767-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA RAFAELA DA GUARDA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Amanda Rafaela da Guarda Rocha contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia estar gestante de aproximadamente 26 (vinte e seis) semanas, sendo sua gravidez de alto risco, por ter apresentado sangramento vaginal intenso e suspeita de pré-eclâmpsia. Recentemente, “foi diagnosticada com Carcinoma Espino Celular (CEC), de CID CS 3.8, popularmente conhecido como câncer de colo do útero, que é um tumor que se forma no colo do útero a partir de células escamosas e que é bastante comum”. Articula que “a doença não afeta diretamente o feto, que se encontra íntegro e saudável, sendo medicamente viável a realização do parto às 34 semanas, conforme laudo em anexo”. Entretanto, aduz ser “extremamente urgente” o início de tratamento de quimioterapia, para “que o tumor não se espalhe e, principalmente, não atinja o interior do útero, afetando a saúde do feto e levando-os, o feto e a mãe, potencialmente a óbito”. Afirma que “o pedido de tratamento foi assinado em 17/01/2025, mas até o presente momento a impetrante não foi chamada a comparecer em nenhuma unidade de saúde para recebê-lo”. Alude ser dever do Estado garantir o direito à saúde, na forma dos arts. 5o, LXIX e 196 da Constituição Federal. Assim, considera demonstrado o fumus boni Iuri. A título de periculum in mora, aduz que o transcurso do tempo prejudicará a sua saúde e de seu feto, que deve ser protegido até a 34a semana, quando, a princípio, seria possível a realização de parto. Requer, portanto, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a imediata “oferta do tratamento médico quimioterápico à impetrante ou que, alternativamente, caso não consiga fazê-lo imediatamente, que custeie o referido tratamento em rede privada no DF”. No mérito, pretende “a condenação da impetrada na obrigação de garantir o tratamento médico adequado, integral e gratuito da impetrante até a sua total remissão da doença que a aflige”. Pleiteia, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 67994936. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Plantão Judicial da 1a Instância, que declinou da competência, com suporte no art. 21, II, do RITJDFT. Redistribuídos os autos, a eminente Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, em Plantão Judicial da 2a Instância, concluiu que “a pretensão ora deduzida não se enquadra nas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 6, de 07 de janeiro de 2025”. Por fim, os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. Na hipótese, a título de prova pré-constituída, a impetrante acosta aos autos exame de imagem de ressonância magnética (RM pelve com contraste), de 12/1/2025 (ID 67994939), com os seguintes dizeres, ao final (ID 67994944): RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE FEMININA O relatório referente a ressonância magnética da pelve encontra-se incluído no relatório da ressonância magnética abdome superior realizado nessa mesma data. Não há nenhum outro documento para atestar sua alega gravidez e condição de saúde, tampouco a urgência do tratamento requerido. Também inexiste demonstração de que houve pedido perante a Secretaria de Estado de Saúde para tratamento médico. Igualmente, não há prova do seu estado de hipossuficiência econômica. 3. Ante o exposto, determino a emenda da petição inicial para que a impetrante comprove (exames, laudos e relatórios médicos) seu estado gravídico, sua condição de saúde, necessidade iminente do tratamento médico pretendido e pedido administrativo direcionado à unidade de saúde vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ainda, deverá a impetrante comprovar sua hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade de justiça, juntando contracheque, CTPS, extratos bancários, fatura de cartão de crédito e Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62.